Tribunal: TJES
Processo: 5000001-88.2017.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000001-88.2017.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: BRAZ MARRE
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000001-88.2017.8.08.0038

RECTE.: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RECDO.: BRAZ MARRÉ

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. MARCELO FARIA FERNANDES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO INDEVIDA. DESRESPEITO AO PRAZO PARA READEQUAÇÃO DO MEDIDOR. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Tese de parte autora
: O autor ajuizou Ação de Obrigação de Fazer informando que se dirigiu à requerida para solicitar aumento de tensão em sua residência, localizada em Vila Pavão-ES, tendo sido concedido prazo até o dia 21/11/2017 para as adequações necessárias. Relata, no entanto, que no dia 20/11 a demandada suspendeu o fornecimento de energia elétrica no local, não aguardando o prazo até então concedido. Busca com a presente ação seja reestabelecido o fornecimento de energia elétrica em sua residência, além de danos morais. Apresentou contrarrazões no ID 3860770.
2. Tese da parte requerida
: Em defesa, sustenta que foi realizada vistoria no local e verificado que o autor não adequou o padrão para que pudesse ser procedida a ligação bifásica. Apresentou recurso inominado no ID 3860766.
3. Sentença
: “Forte em tais razões, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial, condenando a Requerida ao pagamento de indenização pelo dano moral sofrido pelo Autor, na quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), com incidência de correção monetária desde o arbitramento e juros legais desde a citação. Torne definitiva a decisão que deferiu a tutela de urgência. Por fim, declaro extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC”.
4. Fundamentação
: Conheço do recurso apresentado, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. E, a meu ver, não vejo motivos para reformar a r. sentença. Conforme bem salientado na motivação do comando sentencial, observa-se claramente que a requerida não obedeceu o prazo concedido ao autor para adequação do medidor (21/11/2017 – ID 3860749), procedendo sua retirada um dia antes alegando não cumprimento dos requisitos (ID 3860672). Ora, trata-se de típica falha na prestação dos serviços, considerando que a ré, para justificar o procedimento deveria, ao menos, aguardar o término do prazo concedido ao autor/consumidor para realização dos reparos no medidor. Aplicando a responsabilidade objetiva ao caso em tela, por certo a concessionária ré responde pelos prejuízos causados. No tocante à indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso. Destaco, nesta oportunidade, que a energia elétrica é um serviço de natureza essencial, que afeta a dignidade da pessoa humana e que possui um aspecto real e concreto de urgência, isto é, a necessidade concreta e efetiva de sua prestação. São serviços essenciais aqueles indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, ou seja, das necessidades que coloquem em perigo iminente a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população. Logo, a situação vivenciada pelo recorrido é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), quantia proporcional ao fato, considerando que apenas foi comunicado o cumprimento da obrigação de fazer (tutela antecipada) em 23/01/2018, sendo a presente demanda ajuizada em 21/11/2017. Tal importância se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.
5. Dispositivo
: Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo intocada a r. sentença prolatada. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 20% sob o valor da condenação. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)